Tribunal: CARF
Processo: 16095.720023/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720023/2012-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.239 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
UMICORE BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
Hipótese em que as decisões apresentadas a título de paradigma trataram de
questões diferentes daquela enfrentada no Acórdão recorrido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PAF. RECURSO ESPECIAL. MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação à COFINS a
partir da mesma matéria fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama (relatora), Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que conheceram do recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos. Nos termos do Art. 58,
§5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Valcir Gassen não votou nesse julgamento, por se tratar
de questão já votada pelo ex-conselheiro Demes Brito.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720023/2012-12
Fl. 1671
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.239 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720023/2012-12

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo contra acórdão no
3402-005.581, da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que por maioria de votos, negou provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
OURO ATIVO FINANCEIRO / INSTRUMENTO CAMBIAL. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando se adquire ouro na forma de ativo financeiro/instrumento cambial não
se está adquirindo uma mercadoria (um insumo). A instituição financeira não
deu destino diverso ao ouro ativo financeiro, nem poderia. A alteração dessa
condição vantajosa, para que o ouro seja considerado uma mercadoria pela
adquirente, deverá vir acompanhado das consequências tributárias que esse
fato vier a gerar, com a regência das normas impositivas do ICMS, do IPI, do
PIS e da Cofins, e só a partir da primeira venda como mercadoria poderá o
adquirente do ouro, então mercadoria, beneficiar-se dos créditos por ventura
gerados, em conformidade com as leis de regência, antes não. Sobre o bem
ouro ativo financeiro não houve incidência da contribuição para a COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Fl. 1672
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.239 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720023/2012-12

OURO ATIVO FINANCEIRO / INSTRUMENTO CAMBIAL. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando se adquire ouro na forma de ativo financeiro/instrumento cambial não
se está adquirindo uma mercadoria (um insumo). A instituição financeira não
deu destino diverso ao ouro ativo financeiro, nem poderia. A alteração dessa
condição vantajosa, para que o ouro seja considerado uma mercadoria pela
adquirente, deverá vir acompanhado das consequências tributárias que esse
fato vier a gerar, com a regência das normas impositivas do ICMS, do IPI, do
PIS e da Cofins, e só a partir da primeira venda como mercadoria poderá o
adquirente do ouro, então mercadoria, beneficiar-se ventura gerados, em
conformidade com as leis de regência, antes não. Sobre o bem ouro ativo
financeiro não houve incidência da contribuição para o PIS.”

Insatisfeito, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração, alegando
obscuridade e contradição, vez que, a despeito de reconhecer que as receitas de intermediação
financeira auferidas pelas DTVMs sujeitam-se ao PIS e à COFINS, mantém as glosas
perpetradas pelo Fisco, sob o entendimento de que as operações de venda de ouro pelas DTVMs
não são tributadas pelas contribuições, como se o relevante fosse a operação, e não a receita dela
decorrente.

Em Despacho às fls. 1580 a 1585, os embargos de declaração foram rejeitados.

Insatisfeito ainda, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o r.
acórdão, trazendo, entre outros, que:
 A recorrente foi autuada em razão da glosa de créditos do PIS e da
Cofins apurados em face da aquisição de ouro de empresas
distribuidoras de títulos e valores mobiliários – DTVMs, no período de
janeiro de 2007 a dezembro de 2007;
 A empresa, dedicada à industrialização, comercialização, importação e
exportação de produtos manufaturados e semifaturados, adquire ouro
em estado bruto de DTVMs, o qual é utilizado como insumo em seu
processo produtivo de refinamento e fabricação de lingotes com teor de
Fl. 1673
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.239 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720023/2012-12

pureza de 99,99% - que são vendidos a produtoras de joias e indústrias
de outros ramos – que utilizam o metal refinado como insumo;
 Autuação e sua manutenção pela d. DRJ decorreram do entendimento
de que o ouro adquirido de DTVMs não seria mercadoria, e sim ativo
financeiro, não sujeito ao recolhimento das contribuições, bem como de
que inexistiria recolhimento das contribuições sobre o fato gerador
“venda de ouro ativo financeiro”, mas apenas sobre a intermediação
financeira;
 O legislador constituinte facultou ao legislador ordinário a possibilidade
de “equiparar” o ouro como um ativo financeiro ou instrumento
cambial, quando destinado ao mercado financeiro ou à execução da
política cambial do País, em operações realizadas com a interveniência
de instituições integrantes do Sistema Financeiro, o que foi feito com a
edição da Lei 7.766/1989;
 As operações com ouro destinados ao mercado financeiro, embora
sujeitem-se unicamente ao IOF, como ativo financeiro que é por força
da equiparação feita pelo legislador ordinário, tem os seus rendimentos
tributados à semelhança dos demais rendimentos das instituições
financeiras, seja na qualidade de renda fixa, seja na qualidade de renda
variável;
 Se as receitas obtidas pelas DTVMs nas alienações de ouro sujeitam-se
às contribuições e se esse bem é adquirido para utilização como insumo
na atividade de produção de lingotes pela Recorrente, incólume o
direito de apropriação de crédito das contribuições que efetivamente
importa para efeitos de tributação é o fato de que as receitas derivadas
de operações com ouro são tributadas, seja ele ativo financeiro ou não,
por força dos princípios emergentes da Constituição Federal, em
especial daquele constante em seu artigo 195, e tendo em conta que em
matéria de PIS e de Cofins não se tributam operações, mas, sim, o
faturamento, isto é, a receita bruta decorrente da totalidade das
operações realizadas pela pessoa jurídica.

Fl. 1674
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.239 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720023/2012-12

Em Despacho às fls. 1650 a 1655, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que os fundamentos do acórdão recorrido.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pelo sujeito
passivo, entendo que devo conhecê-lo, eis que atendidos os requisitos dispostos no art. 67 do
RICARF/2015 – Portaria MF 343/15. O que concordo com o exame de admissibilidade.

Para melhor elucidar meu direcionamento, importante trazer que a lide desse
recurso se resume a discussão “se o ouro adquirido de Sociedade Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários – DTVM utilizado como insumo pela contribuinte, indústria de metais
preciosos, geram crédito de PIS e Cofins.”

Recordo que o acórdão recorrido entendeu que o ouro adquirido de Instituição
Financeira (que observa a sistemática cumulativa das contribuições) e utilizado como insumo
pela recorrente não gera direito a crédito das contribuições ao PIS e Cofins.

Enquanto, no acórdão paradigma entendeu-se que os insumos contratados de
instituições financeiras (que observam a sistemática cumulativa), sejam bens ou serviços,
essenciais à atividade do contribuinte sujeito à sistemática de não cumulatividade, conferem
direito a créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS.

A meu sentir, os arestos apresentaram decisões divergentes – uma não
admitindo o crédito e outra admitindo em situações fáticas semelhantes – quais sejam, aquisição
de bens e serviços por pessoa jurídica que observa a sistemática cumulativa das contribuições –
Fl. 1675
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.239 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720023/2012-12

essenciais a atividade do sujeito passivo (que se sujeita a sistemática não cumulativa das
contribuições).

Cabe esclarecer ainda que, no presente caso, na operação de venda do ouro, há
tributação pelas contribuições, conforme esclarecimento dado pelo próprio Banco Central do
Brasil na instituição do Plano de Contas COSIF para todas as Instituições Financeiras e
equiparadas. Dispôs que as receitas de operações com ouro devem ser registras na Conta
7.1.5.70.00-2 – Rendas de Aplicações em Ouro. Sendo assim, nos termos da IN 247/02
(revogada), IN 1285/12 (revogada) e IN 1911/19 (vigente atualmente), passível de tributação
pelo PIS e Cofins (art. 738 da IN atualmente vigente). O que resta clarificado que se trataram de
mesma situação fática, com entendimentos divergentes.

Em vista de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Conhecimento do Recurso
Peço vênia à ilustre conselheira relatora, para discordar de seu voto, quanto ao
conhecimento do recurso.
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenchem os demais requisitos
de admissibilidade, justamente por conta da existência de diferenças fáticas essenciais entre a
discussão enfrentada no Acórdão recorrido e aquelas do Acórdão indicado como paradigma,
conforme a seguir será esclarecido.
Repara-se que, no Acórdão recorrido, discute-se a glosa de créditos da não
cumulatividade de PIS e COFINS, relacionadas à aquisição de “OURO/ativo
Fl. 1676
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.239 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720023/2012-12

financeiro/instrumento cambial”, adquirido de Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores
Mobiliários (DTVM).
O contribuinte recorreu e foi dado seguimento ao Recurso Especial interposto,
concernente a divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto a que “não
poderia apurar crédito das contribuições sobre as operações de aquisição de ouro das DTVMs, vez
que estas, como instituições financeiras, têm como receita apenas serviços de intermediação
financeira, o que significa que a operação anterior, de venda do bem, não teria sido tributada”.
Confira-se a ementa do Acórdão recorrido no 3402-005.581, transcrita na parte
de interesse à matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
OURO ATIVO FINANCEIRO / INSTRUMENTO CAMBIAL. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Quando se adquire ouro na forma de ativo financeiro/instrumento cambial não se está
adquirindo uma mercadoria (um insumo). A instituição financeira não deu destino
diverso ao ouro ativo financeiro, nem poderia. A alteração dessa condição vantajosa,
para que o ouro seja considerado uma mercadoria pela adquirente, deverá vir
acompanhado das consequências tributárias que esse fato vier a gerar, com a regência
das normas impositivas do ICMS, do IPI, do PIS e da Cofins, e só a partir da primeira
venda como mercadoria poderá o adquirente do ouro, então mercadoria, beneficiar-se
dos créditos por ventura gerados, em conformidade com as leis de regência, antes não.
Sobre o bem ouro ativo financeiro não houve incidência da contribuição para a
COFINS.
(...) .
Veja-se abaixo trechos reproduzidos do voto condutor:
“(...) Conforme se depreende dos autos, a autuação em tela teve por base o
procedimento de verificação das Perdcomps apresentadas referentes aos trimestres de
2009, nos quais foram parte dos créditos solicitados indeferidos nos pedidos de
ressarcimentos pela Autoridade Fiscal e resultou na lavratura dos autos de infração de
PIS/Pasep e COFINS, em alguns meses, para cobrança de diferenças apuradas dessas
contribuições decorrentes de glosas de crédito na aquisição de insumos (ouro). As
glosas operadas estão relacionadas essencialmente com a não consideração da
aquisição do ouro ativo financeiro/instrumento cambial como gerador de créditos
da não cumulatividade, adquirido de Sociedades Distribuidoras de Títulos e
Valores Mobiliários (DTVMs)’.
“(...) A Fiscalização procedeu a glosa dos créditos na aquisição de ouro pela Umicore
pois entendeu que em toda a cadeia envolvida no ouro adquirido no mercado de balcão
de empresas DTVMs (ouro ativo financeiro), desde a etapa da mineração até as
negociações no mercado financeiro envolvendo o metal, não houve a incidência das
contribuições ao PIS e COFINS nas operações, uma vez que a tributação do ouro se dá
em uma única etapa somente pelo IOF, conforme prevê a Constituição Federal no
art.153, § 5o e a legislações infraconstitucionais relativas a Lei no7.766/89 e Decreto
no5.442/2005. Dessa forma, o ouro adquirido no mercado financeiro (ouro ativo
financeiro) não dá direito a crédito, situação esta prevista na legislação do PIS e da
COFINS que, expressamente, veda o desconto de créditos nas aquisições de bens e
serviços que não se sujeitaram à incidência das contribuições”.
“(...) Destarte, conclui-se que na instituição financeira (DTVM) que recebe o ouro
compromissado com natureza de ativo financeiro e o aliena a um investidor, a
tributação do ouro não se dá sobre o valor do bem ouro alienado, mas tão somente
sobre a receita de serviço de intermediação, incidindo sobre o ganho apurado entre a
Fl. 1677
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.239 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720023/2012-12

operação de compra e a de venda, se por ventura apurado, pois também se é possível
apurar perda na operação”.
(...) No caso concreto, restou comprovado que o bem adquirido pela Recorrente
(ouro ativo financeiro), além de não ser mercadoria no momento da aquisição,
também não se sujeitou o bem, ouro ativo financeiro, a incidência das
contribuições ao PIS e a COFINS ao longo da sua cadeia, desde a extração
até a negociação do ativo financeiro pela DTVM, o que torna inviável a
possibilidade de creditamento dessas contribuições na operação de
aquisição do bem”. (Grifei)
Visando comprovar a divergência, o Contribuinte trouxe, como paradigma, o
Acórdão no 3401-003.028, que possui a seguinte ementa, transcrita na parte de interesse à
deslinde da questão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/12/2011
AGÊNCIAS DE FOMENTO. REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVO.
As agências de fomento, ainda que componentes do Sistema Financeiro Nacional, não
se caracterizam - pelas atividades exercidas - como instituições financeiras ou empresas
excluídas da apuração pelo regime não cumulativo das contribuições ao Pis e da Cofins.
(...).
AGÊNCIAS DE FOMENTO. DESPESAS DE REPASSES. CREDITAMENTO.
POSSIBILIDADE
É devido o desconto de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
calculados com base em despesas de repasses efetuados por entidades oficiais às
agências de fomento, por serem, nos termos das leis de regência, insumos para a
prestação dos serviços no cumprimento do seu objeto social.
(...). Grifei
Veja-se abaixo trechos reproduzidos do voto condutor:
“(...) Sobre serem considerados insumos, para fins de apuração do PIS e da COFINS,
os recursos obtidos junto ao BNDES repassados a terceiros, estranhos ao seu
capital social, para cumprir seu objeto social e sua atividade de fomento de
atividades produtivas”.
“(...) Nessa matéria, parece-me que a razão assiste á recorrente.
As Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003 informam que dão direito a crédito os bens e
serviços, utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção de bens
ou produtos destinados a venda. Quando designam insumos, tenho como certo que se
referem a fatores de produção, os fatores necessários para que os serviços possam estar
em condições de serem prestados ou para que os bens e produtos possam ser obtidos em
condições de serem destinados a venda. E quando afirmam que são os utilizados na
prestação de serviços e na produção, depreendo que: são os utilizados na ação de prestar
serviços ou na ação de produzir ou na ação de fabricar. Para se decidir que um bem ou
serviço possa gerar crédito com relação a determinada receita tributada, há que se
perquirir em que medida esse bem ou serviço é fator necessário para a prestação do
serviço ou para o processo de produção do produto ou bem destinado a venda, e
geradores, em última instância, da receita tributada.
A meu sentir, não é o caso de restringir a que o bem ou serviço tenha sido utilizado
como insumo do próprio produto a ser vendido ou do próprio serviço; ou que ele seja
adstrito pelo princípio do contato físico, ou do desgaste ou transformação.
Fl. 1678
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.239 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720023/2012-12

Embora o serviço prestado ou o produto vendido seja o alfa da obtenção da receita a ser
tributada, a lei indica que o bem ou o serviço utilizado como insumo alcança a atividade
de prestação do serviço ou a atividade de produção, direta ou indiretamente quanto ao
produto ou serviço vendido. Essa visão conjuga o "processo" e o "produto/serviço
resultante do processo". Mas esses processos devem estar inequivocamente ligados ao
serviço prestado ou ligados ao produto vendido. Para se justificar o creditamento,
não basta demonstrar que os bens e serviços concorreram para o processo de
produção, ou de fabricação, ou de prestação do serviço, mas é necessário em
adição demonstrar para qual produto ou serviço aqueles fatores de produção ou
insumos concorreram”. (Grifei)
Pois bem. No Acórdão recorrido entendeu-se como correta a glosa de créditos
efetuada pela Fiscalização pelo fato de aquisição do “OURO/ativo financeiro/instrumento
cambial”, oriundo de Sociedades Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM’s), não
possibilitar a utilização de créditos do PIS/COFINS não cumulativos, uma vez que “a tributação do
ouro não se dá sobre o valor do bem ouro alienado, mas tão somente sobre a receita de serviço de
intermediação,(...)”, e, também, porque “não se sujeitou o bem, ouro ativo financeiro, a incidência
das contribuições ao PIS e a COFINS ao longo da sua cadeia, desde a extração até a negociação do
ativo financeiro pela DTVM, o que torna inviável a possibilidade de creditamento dessas
contribuições na operação de aquisição do bem”.
Por sua vez, no Acordão paradigma trazido pelo Contribuinte, o Colegiado
assentou que “é devido o desconto de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
calculados com base em despesas de repasses efetuados por entidades oficiais às agências de
fomento, por serem, nos termos das leis de regência, insumos para a prestação dos serviços no
cumprimento do seu objeto social”, de modo a caracterizar como insumos os repasses
oriundos do Banco BNDES e do Fundo FINAME. Verifica-se nos autos que trata de despesas
de repasses pagas ao BNDES/FINAME, constantes do grupo/conta contábil COSIF no
812000000005, que haviam sido glosadas pela Fiscalização, que não daria direito a crédito por
não se enquadrarem no conceito de insumos e não existir na legislação hipótese específica em
relação a tais créditos.
Assim, resta evidente que no Acórdão paradigma de fato NÃO se tratou de
matéria equivalente, qual seja, aquisição de OURO/ativo financeiro - papel cambial (que não
houve incidência do tributo nas etapas anteriores) e, portanto, não gerou direito a crédito na
aquisição atual, uma vez que, até àquele momento não se tratava de uma mercadoria (insumo) e
sim de um instrumento cambial. No Acórdão paradigma discutiu-se despesas (serviços) de
repasses efetuados por entidades oficiais às Agências de Fomento, por serem, insumos para a
prestação dos serviços no cumprimento do objeto social da empresa. Situações fáticas distintas.
Para caracterização da divergência, seria necessário que o paradigma discutisse se
a tributação da entidade financeira recairia sobre a operação de venda do ouro ou sobre a
valorização do ativo financeiro no período de sua posse. Contudo, o paradigma apenas entendeu
que há alguma tributação sobre repasses (de Bancos ou Fundos) à entidade financeira.
Assim, cotejando a decisão recorrida com o paradigma, parece-me que não há,
entre eles, a similitude fática necessária para que se possa estabelecer uma base de comparação
para fins de dedução da divergência jurisprudencial arguida.
Dentro desse contexto, entendo que não restou demonstrado interpretação
divergente da Lei federal, e sim apreciação de casos distintos, o que justifica a negativa de
seguimento do presente recurso. Veja-se o que dispõe art. 67 do RI-CARF:
Fl. 1679
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.239 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.720023/2012-12

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016).
(Grifei)
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de não conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1680
DF CARF MF
Documento nato-digital